Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-63.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708115-63.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF PLAZA LTDA APELADO: SELECT STORE LTDA D E S P A C H O O presente recurso está pautado para julgamento na 44a Sessão Virtual desta Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 19/11/2025 e 01/12/2025 (ID 77977479). Na petição de ID 78558355, o apelante (DF PLAZA LTDA) informa a juntada de vídeo com sustentação oral. O vídeo encontra-se disponível no painel de julgamento para os Desembargadores que compõe o quórum de julgamento. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator